Tribunal: STF
Processo: RE 1428945
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Piracicaba/SP. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    Ação de cobrança. 13º salário e férias com seu 1/3. Ex secretário municipal. Sentença de procedência. Reforma, impossibilidade. Diante da existência de repercussão geral da matéria constitucional tratada no recurso extraordinário, decidiu-se, sobre a questão, no RE nº 650.898, Tema nº 484, Rel. Designado Min. Roberto Barroso [...].



     



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, VIII e XVII; e 39, §§ 3º e 4º, da CF/1988. Defende a impossibilidade do pagamento dos benefícios pleiteados diante da inexistência de lei municipal sobre a questão.



     



    3. É o relatório. Decido. 



    4. O recurso merece provimento, uma vez que a decisão recorrida não está alinhada com a jurisprudência desta Corte.



    5. No julgamento do RE 650.898 (Tema 484), em repercussão geral, do qual figurei como redator para o acórdão, consignei em meu voto que “não há um mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional” (destaquei). Nesse mesmo sentido foi o julgamento do ARE 1.197.896/SP-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, cuja ementa está assim redigida:



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. (destaquei)



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    6. Na hipótese, a Turma Recursal reconheceu a agente político, remunerado por subsídio, o direito à percepção do terço constitucional de férias e do décimo terceiro salário diretamente com base na Constituição Federal, deixando expressamente consignada a ausência de lei municipal autorizadora do pagamento dessas verbas. Veja-se o seguinte trecho da sentença sobre a questão:



          No mais, importante consignar, ainda, que a vedação/inexistência da legislação local não subsiste, ante o caráter constitucional das verbas, que são garantidas a todos os trabalhadores.



    7. Ao fundamentar a concessão do terço de férias e do décimo terceiro salário a agente político com base exclusivamente na Constituição Federal, com revelação expressa da inexistência de autorização de pagamento dessas rubricas no direito local, o acórdão recorrido aplicou de forma inadequada a tese firmada no Tema 484. 



    8. Nesse exato sentido, são os precedentes contidos na Rcl 33.949-AgR, sob minha relatoria, e no ARE 1306166-AgR, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, cujas ementas transcrevo:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO.



     1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 



    2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. (Destaquei).



    (Rcl 33949-AgR, sob minha relatoria)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agente político. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. Ausência de lei local com previsão de pagamento das referidas verbas. Aplicação do Tema nº 484 de Repercussão Geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 650.898/RS, Red. do ac. Min. Roberto Barroso, Tema nº 484, concluiu pela constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das referidas verbas na legislação local pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (Destaquei).



    (ARE 1.306.166-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Invertidos os ônus decorrentes da sucumbência.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator